Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001157-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

A BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas razões recursais, alega a Embargante que o
decisum
embargado é omisso, pois não se atentou aos esclarecimentos realizados pelo Embargante no qual demonstra a legalidade das tarifas cobradas e a efetiva da prestação do serviço.

Assevera que todas as cobranças questionadas pelo consumidor no contrato, estão em plena consonância com o estabelecido na jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o financiamento em questão recaiu sobre veículo usado – não zero quilômetro, assim, a avaliação do bem foi necessária inclusive para benefício do consumidor, que teve a garantia de que o financiamento que estava contraindo correspondia à aquisição de um bem móvel equivalente.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado.

A parte embargada deixou de apresentoar sua manifestação, consoante certidão de id. 148175691.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, pela qual desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no caso, sustenta que o
decisum
embargado é omisso, pois não se atentou aos esclarecimentos realizados pelo Embargante no qual demonstra a legalidade das tarifas cobradas e a efetiva da prestação do serviço.

Assevera que todas as cobranças questionadas pelo consumidor no contrato, estão em plena consonância com o estabelecido na jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o financiamento em questão recaiu sobre veículo usado – não zero quilômetro, assim, a avaliação do bem foi necessária inclusive para benefício do consumidor, que teve a garantia de que o financiamento que estava contraindo correspondia à aquisição de um bem móvel equivalente.

Analisando, detidamente, a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Apelação Cível.

Ademais, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, consignou que em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assinalou, ainda, que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/1997 estabelece, no inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4o , que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990, e, ao analisar os autos, constatei que a penalidade aplicada pelo Procon resultou do processo administrativo n. 0114-010.459-0 que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Assim, a decisão colegiada do órgão fiscalizador concluiu que o respectivo auto de infração demonstrou, de forma consistente, a infração praticada pelo autuado, bem ainda a proporcionalidade e razoabilidade dos valores das multas aplicadas pela autoridade administrativa, considerando, à luz da legislação consumerista, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nota-se pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi, legitimamente, imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição. Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2o e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo. Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3o Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4o As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Logo, é plenamente válido o procedimento administrativo, instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON-MT detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Desse modo, tenho que não existe nenhum vício, formal ou material, capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023